Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 45, § 1o, do CP, a pena de prestação pecuniária deve ser fixada pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.
2. A fixação da pena de prestação pecuniária deve, ainda, levar em consideração as circunstâncias judiciais, o prejuízo causado pelo crime e a situação econômica do apenado, não podendo ser tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, devendo exigir certo sacrifício do apenado.
3. Fixada a pena de prestação pecuniária com observância dos limites legais e critérios jurisprudenciais e não demonstrada a impossibilidade de adimplemento pelo apenado, esta deve ser mantida, não comportando redução.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.